Tribunal: TJES
Processo: 0001081-87.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001081-87.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DANTAS LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, bem como pela confissão do réu, a condenação do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001081-87.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DANTAS LOYOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça de ingresso que, no dia 21 de fevereiro de 2021, próximo ao Marina Primer, Bairro Kubistchek, no município de Guarapari, policiais militares receberam informações de que estava sendo realizado um baile “mandela" no final da Rua Concha da Ostra e que várias pessoas estavam armadas.

Ao chegarem no local, a guarnição presenciou uma grande quantidade de pessoas, e solicitou apoio, uma vez que avistaram 3 (três) indivíduos portando arma de fogo. Com a chegada do apoio, o acusado foi abordado, sendo que na oportunidade estava acompanhado por mais dois indivíduos, sendo um deles o menor Marco Antônio Simões Brandão Reis e o outro não fora identificado, pois conseguiu fugir.

Durante a abordagem e a busca pessoal, os policiais encontraram um simulacro de pistola em posse do adolescente e uma pistola carregada com 12 munições, que o apelante escondeu na sela de um cavalo.

A
materialidade
foi comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado n.º 44377083, pelos autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo de exame de arma de fogo e material.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Os depoimentos dos policiais que participaram da operação confirmaram, na esfera policial e em juízo, os fatos relatados na denúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Não bastasse, em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, tendo ressaltado que no dia dos fatos foi abordado por policiais militares e que “
realmente estava portando uma arma de fogo
”, argumentando que era destinada à sua proteção.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº. 10.826/03), não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.